Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730367-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: IZABEL DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702047-41.2022.8.07.0008, promovida pelo agravante em desfavor de IZABEL DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134140530 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel constituído pelo apartamento 203 do Bloco N do Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF, porquanto não resultará em proveito efetivo e instantâneo ao exequente, além de o valor do bem ser muito superior ao crédito exequendo. No agravo de instrumento interposto (ID 39207606), a agravante sustenta que já foram adotadas, na demanda executiva, todas as medidas menos gravosas objetivando a satisfação da obrigação, sem êxito. Alega fazer jus à penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária do imóvel, conforme o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e obtempera que o fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa "Minha Casa, Minha Vida" não constitui óbice à constrição judicial dos direitos aquisitivos. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária do imóvel constituído pelo apartamento 203 do Bloco N do Condomínio Paranoá Parque, Paranoá/DF. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 39207606 e 39207608. É o relatório. Verifico que a agravante não requereu a concessão de tutela provisória recursal de urgência, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.